Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-32.2023.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800295-32.2023.8.14.0034

APELANTE: AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 35 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO MÁXIMO – INVIABILIDADE – PROVAS DO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRIVAS DE DIREITO – INOCORRÊNCIA -
MAUS ANTECEDENTES -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I –
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, devido as provas constantes do acervo evidenciar que o réu tem no tráfico o seu meio de vida, aliado ao seu envolvimento em organização criminosa. Logo, diante das razões delineadas, insustentável a concessão da benesse;

II – No tocante a substituição pleiteada, o juízo singular observou no
decisum
vergastado, no item 20 (ID 18189225 - Pág. 8), que o réu já possui outra condenação, a qual está sendo executada pela Vara de Execuções Penais. Logo, inaplicável a substituição suscitada pela defesa.

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

AUGUSTO FERREIRA DA SILVA,
condenado às penas de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, como incurso no Art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, interpôs o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua/PA.

A defesa do apelante pleiteou a
aplicação da redutora referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) na fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, asseverou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 18189259).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 18189262),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Claudio Bezerra de Melo (ID 19046984).

É o relatório. À revisão, com sugestão da inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
06/07/2023, os denunciados AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, VULGO PILOTO, CÁSSIO SODRÉ DA SILVA CARNEIRO, VULGO CARNEIRINHO, e KAROLINA SODRÉ DA SILVA CARNEIRO, VULGO KAROL, foram apreendidos em cumprimento ao mandado de prisão preventiva e busca apreensão expedido nos autos nº 0800248-58.2023.8.14.0034, uma vez que, em associação, armazenam e comercializam entorpecentes, fato ocorrido nesta cidade e comarca de Nova Timboteua/PA. Inicialmente, no dia 01/06/2023 a equipe da Polícia Civil de Nova Timboteua cumpriu o mandado de busca e apreensão exarado nos autos nº 0800157-65.2023.8.14.0034, momento em que se localizaram 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG, PRETO, IMEI: 356721695882234, 01 APARELHO CELULAR DE SAMSUNG, PRETO, COM TELA QUEBRADA, IMEI1: 358203096134067 e IMEI2: 358204096134065, 01 CARREGADOR DE CELULAR HI-TURBO, BRANCO COM CABO AZUL, 01 BALANÇA DE PRECISÃO, MARCA: LEON GTS E 06 PACOTES DE PAPEL SEDA, MARCA: NATURAL PERFECT. Após a referida apreensão e com a devida autorização judicial, procedeu-se a análise do aparelho celular SAMSUNG, PRETO, IMEI: 356721695882234, pertencente à KAROLINA SODRÉ DA SILVA CARNEIRO, mas de uso compartilhado com seu companheiro AUGUSTO FERREIRA DA SILVA. A análise resultou o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 001/2023/DNT/6ºRISP/DPI/PCPA no qual foi possível observar a conversa de KAROLINA SODRÉ DA SILVA CARNEIRO com várias pessoas envolvidas com o tráfico na região, incluindo seu próprio irmão CÁSSIO SODRÉ DA SILVA CARNEIRO, os quais conversaram diversas vezes sobre posicionamento e entrega de entorpecentes, depósito dos mesmos e contagem dos valores provenientes dos lucros da comercialização de drogas. Verificou-se, ainda, que KAROLINA SODRÉ DA SILVA CARNEIRO manteve conversa com “IRMÃ BA”, que se identificou como “orientadora e tesoureira do Comando Vermelho de Nova Timboteua”, na oportunidade IRMÃ BA cobrou duas mensalidades atrasadas referente à caixinha, no que KAROLINA, inclusive, se identificou como proprietária da “biqueira”, ou seja, ponto de venda de entorpecentes. Durantes várias conversas de KAROLINA envolvem seu companheiro “PILOTO”, sempre fazendo menção aos seus mandos de entrega de entorpecentes e contagem dos lucros, bem como até mesmo informando a sua prisão aos comparsas. Pela análise também foi possível verificar forte amizade com JAQUELINE DAS CHAGAS MACHADO, vulgo ALERKINA, com a qual também conversou diversas vezes sobre entorpecentes. Além dos já mencionados, havia conversas com CLAIRTON MOURA RIBEIRO, VULGO NAN, LEÔNCIO (OU LÉO) e MÁRIO e citação de negócios com MAIKO DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES e JORDANA DAS CHAGAS MACHADO, já conhecidos na cidade pelos seus envolvimentos com o tráfico na região. Por fim, como se já não bastassem os fortes indícios, foram encontrados no celular compartilhado de KAROLINA e PILOTO tutoriais de fabricação de arma de fogo. Acrescente-se o depoimento de JOÃO PAULO DE JESUS MAIA, apreendido na Delegacia de Polícia de Igarapé-Açú, o qual relatou em detalhes sobre o tráfico de drogas em Nova Timboteua, afirmando categoricamente que “MK” é a pessoa responsável pelo fornecimento de drogas na cidade e que PILOTO é a pessoa de sua confiança, sendo que vai buscar os entorpecentes e entregar aos traficantes clientes. Em sede de interrogatório perante a Autoridade Policial KAROLINA permaneceu em silêncio e CASSIO confessou a prática dos delitos que ora lhes são imputados afirmando que sua irmã também participava.

Dessa forma,
AUGUSTO FERREIRA DA SILVA,
foi processado e ao final condenado às penas de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, como incurso no Art. 35, caput, da Lei 11.343/2006. Irresignado com o edito condenatório, interpôs o
presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do Relatório de Investigação 001/2023/DNT/PCPA (ID
18189105 - Pág. 5);
Auto de
busca e apreensão (ID 96882188 pág. 21/23, Proc. 0800248-58.2023.8.14.0034), tendo encontrado no local balança de precisão, embalagens para drogas (06 PACOTES DE PAPEL DE SEDA) e os telefones celulares apreendidos descritos na denúncia, sendo que avaliação do conteúdo dos referidos aparelhos, devidamente autorizados judicialmente, demonstraram que os réus mantinham um concurso para fins de tráfico de drogas; BO (ID 18189107 - Pág. 24); Relatório da Autoridade policial (ID 18189108 - Pág. 55).

A testemunhas VINÍCIUS CARNEIRO MIRANDA, esclareceu:

Que, é EPC na Delegacia de Polícia de Nova Timboteua; Que teve um roubo de motocicleta na cidade e durante investigações foi identificado que AUGUSTO seria um dos autores do roubo; Que nesse momento a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão no domicílio do mesmo sendo deferido; Que durante o cumprimento do mandado foi realizada a apreensão de dois aparelhos celulares; Que foi feita extração e análise dos aparelhos celulares; Que foi feito relatório; Que a partir de então foi possível analisar todo esquema de tráfico de drogas que envolve os três acusados; Que a partir disso foi realizado o cumprimento de nova busca e apreensão e prisão; Que nos cumprimentos não foram encontrados entorpecentes com eles; Que em relação às mensagens analisadas em um dos celulares apreendidos, se recorda de uma conversa entre KAROL e outra pessoa na qual ela afirma que tem uma biqueira; Que recorda de mensagens trocadas entre KAROL e KÁSSIO nas quais mencionam a existência de drogas na casa dos pais; Que também tinha mensagem sobre AUGUSTO pagar a biqueira e realizar vendas; Que era muito clara a relação dos acusados e envolvimento deles com o tráfico; Que os três não estavam juntos no momento do cumprimento de mandado de prisão; Que os celulares apreendidos pertenciam à KAROL e ao AUGUSTO; Que no mandado de busca e apreensão já havia autorização para acesso de dados e informações dos celulares; Que já tinha tido outros contatos com AUGUSTO como testemunha e suspeito; Que participou da elaboração do relatório junto ao IPC e DPC da Delegacia de Polícia Civil de Nova Timboteua.

Por sua vez a testemunha ULYSSES JOSÉ LUBER, relatou:

Que, é a Autoridade Policial da Delegacia de Polícia de Nova Timboteua; Que estavam investigado a subtração de uma motocicleta em que o principal suspeito é AUGUSTO; Que no decorrer das investigações vou requerida cautelar de busca e apreensão na residência de AUGUSTO; Que foi realizada apreensão de um aparelho celular de uso compartilhado entre KAROL e AUGUSTO; Que descobriram o compartilhamento celular pelo fato das contas googles dos dois estarem logadas no aparelho; Que em análise às mensagens do celular foi possível verificar que KAROL, AUGUSTO e KASSIO se associavam com a intenção de traficar entorpecentes no município de Nova Timboteua, principalmente no bairro Paraíso que já é conhecido pela comercialização de drogas; Que com esse levantamento de informações descobriu-se que KAROL é dona de uma biqueira, inclusive na residência em que reside com AUGUSTO; Que ela deixou isso claro em mensagens; Que algumas pessoas ouvidas na Delegacia confirmaram que já compraram drogas na residência da mesma; Que existem mensagens da KAROL e KASSIA fazendo tratativas para buscar entorpecentes na casa de seus pais e entregar para um terceiro; Que no referido celular apreendido também foram identificadas mensagens perguntando se AUGUSTO possuía óleo e massa, ou seja, maconha e OXI e chegam a pedir a balança emprestada para dividir entorpecentes; Que se recorda que KASSIO confirmou em sede policial que era envolvido com o tráfico desde os 15 anos e que os pais não sabiam de nada; Que recorda que na troca de mensagens KASSIO e KAROL especificavam até onde os entorpecentes podiam ser encontrados, ou seja, na prateleira de perfumes; Que essas informações também foram apuradas com pessoas que já adquiriram entorpecentes com eles; Que também existem informações que KASSIO, além de vender entorpecentes, era responsável por recolher os pagamentos; Que KASSIO confirmou o envolvimento de sua irmã KAROL, bem como outras duas testemunhas ouvidas também confirmaram; Que a oitiva das referidas testemunhas se encontram nos autos; Que ainda em relação às mensagens, durante conversa com mulher identificada como IRMÃ BA, a acusada afirma que a biqueira está em seu nome; Que KAROL também trocou mensagens com ALERQUINA, esposa de AIRTON já investigado pela polícia devido ao seu envolvimento com tráfico na região; Que ALERQUINA também já foi presa por tráfico de drogas; Que uma das pessoas ouvidas na Delegacia e que confirmaram o envolvimento dos acusados na comercialização de entorpecentes foi CLAIRTON, já preso em flagrante por tráfico em outra circunstância; Que quanto ao envolvimento de CÁSSIO, afirma que o próprio depoimento do acusado é claro ao afirmar seu envolvimento com drogas desde os 15 anos de idade; Que depois disso começou a fazer o recolhimento dos valores devidos proveniente da venda de drogas para repassar a um terceiro.

Na espécie, no dia 01/06/2023 foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão exarado nos autos nº 0800157-65.2023.8.14.0034, momento em foi localizado 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG, PRETO, IMEI: 356721695882234, 01 APARELHO CELULAR DE SAMSUNG, PRETO, COM TELA QUEBRADA, IMEI1: 358203096134067 e IMEI2: 358204096134065, 01 CARREGADOR DE CELULAR HI-TURBO, BRANCO COM CABO AZUL, 01 BALANÇA DE PRECISÃO, MARCA: LEON GTS E 06 PACOTES DE PAPEL SEDA, MARCA: NATURAL PERFECT. Após a referida apreensão e com a devida autorização judicial, procedeu-se a análise do aparelho celular SAMSUNG, PRETO, IMEI: 356721695882234, pertencente à KAROLINA SODRÉ DA SILVA CARNEIRO, mas de uso compartilhado com seu companheiro AUGUSTO FERREIRA DA SILVA. A análise resultou o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 001/2023/DNT/6ºRISP/DPI/PCPA no qual foi possível observar a conversa de KAROLINA SODRÉ DA SILVA CARNEIRO com várias pessoas envolvidas com o tráfico na região, incluindo seu próprio irmão CÁSSIO SODRÉ DA SILVA CARNEIRO, os quais conversaram diversas vezes sobre posicionamento e entrega de entorpecentes, depósito dos mesmos e contagem dos valores provenientes dos lucros da comercialização de drogas.

O apelante AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, por ocasião do interrogatório, usou do direito de permanecer em silêncio.

Acerca da prova, para que não se cometa injustiças é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quando o autor da prática delituosa. Segundo PEREIRA E SOUZA:

“Prova é ato judicial, pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. A obrigação da prova do delito incumbe ao acusador. Na falta dela é o réu absolvido. Quando há colisão de provas ou resta alguma dúvida a respeito do delito, não deve proceder-se à condenação. Não bastam para a imposição da pena a prova semiplena, ou os indícios. Quando os delitos são mais atrozes, tanto mais plena e clara deve ser a sua prova” (
Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal
, 3. Ed., Lisboa, A. M. DCCCVI, pg.

28 a 132).

Nesse mister, considerando a pedagogia alhures, de rigor analisar as teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou que fosse reconhecido e aplicado a causa de diminuição da pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Nesses moldes, sem razão a defesa.

Com efeito, o juízo observou que devido ao recorrente ter no tráfico o seu meio de vida, não reconheceu o chamado tráfico privilegiado (ID 18189221), vejamos:

“19. Considerando o resultado da análise das circunstâncias judiciais supra, e convencido que a aplicação da pena privativa de liberdade no mínimo legal será suficiente, em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, fixo a PENA-BASE a ser aplicada ao réu em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, deixo de aplicar a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 pelo motivos explanados no item 13, não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno esta DEFINITIVA EM 3 (três) ANOS DE RECLUSÃO e 700 (setecentos) DIAS-MULTA.”

“13. Em relação a atenuante prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, entendo que esta não se aplica ao presente caso, pois os próprios réus afirmam que faziam do tráfico de drogas seu meio de vida e as narrativas coletadas nos aparelhos celulares demonstram a atividade ilícita (...).

Na espécie, vale destacar o envolvimento do recorrente com o crime organizado, através da sua companheira KAROLINA SODRÉ DA SILVA CARNEIRO, a qual mantinha estreitos contados com “IRMÃ BA”, tesoureira do “Comando Vermelho” de Nova Timboteua, senão vejamos:

“A análise resultou o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 001/2023/DNT/6 RISP/DPI/PCPA no qual foi possível observar a conversa de KAROLINA SODRÉ DA SILVA CARNEIRO com várias pessoas envolvidas com o tráfico na região, incluindo seu próprio irmão CÁSSIO SODRÉ DA SILVA CARNEIRO, os quais conversaram diversas vezes sobre porcionamento e entrega de entorpecentes, depósito dos mesmos e contagem dos valores provenientes dos lucros da comercialização de drogas. Verificou-se, ainda, que KAROLINA SODRÉ DA SILVA CARNEIRO manteve conversa com “IRMÃ BA”, que se identificou como “orientadora e tesoureira do Comando Vermelho de Nova Timboteua”, na oportunidade IRMÃ BA cobrou duas mensalidades atrasadas referente à caixinha, no que KAROLINA, inclusive, se identificou como proprietária da “biqueira”, ou seja, ponto de venda de entorpecentes. Durantes várias conversas de KAROLINA envolvem seu companheiro “PILOTO”, sempre fazendo menção aos seus mandos de entrega de entorpecentes e contagem dos lucros, bem como até mesmo informando a sua prisão aos comparsas.”

Neste sentido, vale lembrar os ensinamentos de Luiz Flávio Gomes, esclarecendo que “no delito de tráfico (artigo 33, caput) e nas formas equiparadas (§1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo habitual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles inviável a benesse legal" (Nova Lei de Drogas Comentada; Lei 11.343, de 23.08.2006, Revista dos Tribunais, 2006. p. 165). Sobre o tema, posiciona-se a Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PENA DE MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ACUSADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque além do apelante ter sido flagrado com diversidade e quantidade considerável de entorpecentes, responde a vários outros processos, inclusive, por tráfico de drogas, não preenchendo, portanto, os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. 2. Não há que se acolher o pleito defensivo de redução do pagamento da pena de multa para o mínimo legal, na medida que está, segundo a utilização do método trifásico previsto no art.68 do CP, foi proporcionalmente aumentada para 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em razão da pena de reclusão fixada, que foi majorada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal. 3. Compete ao Juízo da Execução Penal aferir o pedido de isenção do pagamento das custas processuais, pois é no momento da execução da pena que deverá ser averiguado se o condenado possui condições econômicas de efetuar o pagamento. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011170083833, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019

Desse modo, inviável alterar o decisum hostilizado nesse ponto, uma vez que não restou demonstrado, a toda evidencia, o cumprimento dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse.

DA INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃ DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

A defesa asseverou pela substituição da pena corporal por restritiva de direito. Sem razão a defesa, vejamos:

Com efeito, de rigor destacar que o texto do artigo 44 determina que as penas restritivas substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos. Assim, não é decisão discricionária do magistrado, se ele constatar a presença dos requisitos, deve aplicar a substituição. Segundo o texto do artigo, a pena deve ser substituída quando: 1) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) o réu não tiver maus antecedentes.

In casu
, o juízo singular observou no
decisum
vergastado, no item 20 (ID 18189225 - Pág. 8), que o réu já possui outra condenação, a qual está sendo executada pela Vara de Execuções Penais. Logo, inaplicável a substituição pleiteada pela defesa.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
AUGUSTO FERREIRA DA SILVA,
condenado às penas de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, como incurso no Art. 35, caput, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024